Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007395-77.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Monteiro Madeiras e Acessórios Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move a Monteiro Madeiras e Acessórios Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o bloqueio imediato do montante de R$ 25.177,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta e sete reais), da conta corrente n. 5404-6, agência n. 5662-6, de titularidade do réu Elder Teodorio, bem como forneça ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados e endereço da referida parte, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a agravada não demonstrou a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida. Segue sustentando, que a multa arbitrada é excessiva, violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 884, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator